Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735590-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, ODEMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, ANGELA MARIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS, PATRICIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: OSNIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Osmir de Abreu da Laranjeiras e Outros contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, indeferiu o pedido de alienação de bens formulado pelos herdeiros em ação de inventário por arrolamento sumário (autos no 0736550-80.2020.8.07.0001, ID no 205136211). 2. Os agravantes alegam que os imóveis estão se deteriorando com o tempo, pois estão vazios e que existe risco de invasão por terceiros. Pontuam que o inventário tramita há 4 anos, aumentando o risco de desvalorização dos bens. Informam que todos os herdeiros concordam com a alienação. 3. Afirmam que os imóveis foram adquiridos pelo falecido antes da suposta união estável, motivo pelo qual a terceira interessada não seria prejudicada pela venda dos bens particulares. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 63295609 e no 63295610). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. O processo de origem foi suspenso até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem, nos termos da decisão de ID no 161677027. 11. Apesar dos agravantes informarem que os bens indicados para alienação são particulares, isto é, adquiridos antes da suposta união estável com a terceira interessada; o reconhecimento da união estável torna a companheira sobrevivente herdeira de parte desses imóveis. Não houve pedido de reserva do quinhão, por isso, a prejudicialidade é evidente. 12. Além disso, a pretensão recursal possui natureza satisfativa, o que denota eventual risco de irreversibilidade da medida, caso fosse concedida. A reversão seria impossível diante do tumulto gerado pelos eventuais compradores, que se tornariam terceiros interessados na manutenção dos negócios jurídicos. 13. A eventual possibilidade de alienação mediante reserva de quinhão, considerando os débitos do espólio, somente será possível de ser analisada após o exercício do direito ao contraditório. 14. Os elementos fático-probatórios produzidos pelos agravantes até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material vindicado, tampouco denotam a urgência alegada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Os agravantes poderão reservar, cautelarmente, os direitos reivindicados pela autora da ação de reconhecimento de união estável. Sem essa garantia, não há como se autorizar alienação de bens diretamente litigiosos. 16. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). 17 Anote-se que o primeiro agravante é o inventariante. A intimação do espólio para contrarrazões deste recurso é uma mera formalidade. 18. Intime-se, como terceira interessada, M. do C. S., representada pelos Advogados André Sucupira Moreno e Luiz Gustavo da Silva. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se o agravado e a terceira interessada, M. do C. S., representada pelos Advogados André Sucupira Moreno e Luiz Gustavo da Silva, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO